Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015812-53.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e outros
AGRAVADO: JAIR SANTANA ALVES e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e outros contra decisão proferida em Ação de Reintegração e Manutenção de Posse no 1001326-88.2021.8.11.0024, na 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se deferiu liminar possessória.
Os agravantes sustentam que “os informantes não citam a extensão da área, muito menos os limites entre a terra dos Agravados e Agravantes, levando o juízo ao erro ao proferir a seguinte decisão”.
Aduzem que “o auto de constatação está totalmente contraditório, e foi realizado por quem não possui capacidade técnica para tal, sendo necessário que este nobre juízo suspenda o deferimento da liminar, até a fase de produção de provas, na qual será requisitado prova pericial por quem possua capacidade técnica para tal”.
Relatam que “a decisão judicial agravada, baseia - se em contrato de compra e venda de gaveta, bem como, auto de constatação sem qualquer capacidade técnica para substanciar uma correta decisão”, e que “os Agravantes possuem escritura pública da área, NIRF, CCIR, georreferenciamento certificado no SIGEF, posse da área, e as benfeitorias do imóvel são dá época da aquisição do imóvel pelo primeiro Agravante, entretanto, o respeitável juízo, ignorou os fatos documentos acostados na contestação, e reiterado no presente”.
Defendem que “a construção de alvenaria existe muito antes de 2006, conforme se pode extrair de imagem anexa de novembro de 2000. Ou seja, quando os Agravantes adquiriram a área, a construção já existia, e a mesma não foi realizada pelos Agravados”.
Salientam que “o primeiro Agravado sofreu acidente no final dos anos 2.000, e desde então a Curadora do mesmo, a segunda Agravante, vem realizado a posse alternada do imóvel, primeiro através da Agravante esposa e de seu funcionário e depois, através da venda do imóvel, autorizada por alvará judicial anexo. A posse tem sido realizada de maneira fixa pelos adquirentes da área, por isso as informações constantes de caixa de água recente, bomba de água, plantação e etc”.
Sustentam que, “Caso a liminar não seja deferida o alvará para venda e o contrato de compra e venda de nada valerá, visto que os compradores irão deixar de pagar o parcelamento e o agravante deixará de fazer o tratamento”.
Argumentam que “o oficial de justiça foi bem parcial do lado do Agravado, o que ficou provado que não perguntou nenhum momento da pessoa do Agravante, devendo tal constatação ser nula, visto que se fosse imparcial deveria questionar o nome das duas partes, mas isso não ocorreu”.
Falam que possuem “escritura pública da área, bem como, demonstram que qualquer depoimento baseado em integrantes de comunidade quilombola devam ser suspeitos, pois será comprovado aqui que os agravados tentam manter posse de terras quilombolas, próxima da propriedade dos agravantes, sendo que os agravados foram notificados para desocupar as terras quilombolas em 2007, sendo assim , viram a oportunidade de tentar se apossar de parte da terra dos Agravantes, sendo uma tentativa clara de má -fé, visto que o Primeiro Agravante sofre acidente automobilístico em final dos anos 2000, e os agravados, alegam ter posse da área em 2001”.
Declaram que “o memorial descritivo foi confeccionado em 2021! E os Agravados, apresentaram contrato de gaveta de 2003, ou seja, nesse lapso temporal, os mesmos nunca procuraram regularizar o imóvel que se dizem donos, isto porque é sabido na região que o imóvel possui proprietário, qual seja os Agravantes”.
Afirmam que “as declarações de reconhecimento de limites foram assinadas por pessoas que não detém qualquer propriedade das áreas vizinhas, fato noticiado na presente marcha processual, que na região, diversos grileiros tentam ocupar terras alheias, inclusive de Quilombolas, e tais considerações não devem servir de prova para os presentes autos”.
Dizem que, “Em 2007, os Agravados foram notificados para sair de terras quilombolas e, ao ver a propriedade dos agravantes, que é escriturada e particular, tentaram projetar documentos na área dos Agravantes para tentar compensar sua grilagem de terra que fora rechaçada pelo INCRA”.
Apontam que “Os oficiais de justiça agem estranhamente e não cumprem o mandado judicial no endereço da carta de citação, e, ainda, tentam entrar na propriedade dos agravantes pelo caminho errado, pelo caminho que passa pelo imóvel dos agravados, gerando uma certidão que tenta levar o juízo ao erro, citando que o filho do Agravado, Villar abriu a porteira da fazenda que dá acesso a terra dos agravantes”.
Falam que “em novembro de 2020 na área já constava pasto consolidado, antes mesmo da data de ‘aquisição da área’ alegações dos Agravados de que foram o mesmo que realizaram as benfeitorias (pasto) na propriedade”
Descrevem que “a declaração de posse da prefeitura é em área de 360 hectares, e tal fração, não incide sobre a área do Geo no SIGEF dos agravantes”.
Salientam que, “Através das análises espaciais corretas com procedimentos corretos, executados por meio de consulta a órgãos SEMA, INCRA e INTERMAT, através de profissional com atribuições corretas de Topografia, agrimensura, cartografia e geodésia e também fotometria e geoprocessamento credenciado no INCRA/INTERMAT e declarações emitidas pelo SR Villar Vinicius através do CAR MT -5103007 [...] e declaração de posse emitida pela prefeitura de Chapada dos Guimarães, INCRA [...] e estudos realizados pelo técnico em geomensura Robson Henrique Paes de Barros CTF: 94889198172 credenciamento INCRA NSNF, chega à conclusão que não existe qualquer possibilidade de conflito sobre a área sendo que as mesmas estão em locais distintos não sobrepondo uma na outra, existe uma a tentativa de grilo em terra alheia.”.
Revelam que “houve descumprimento da medida liminar que impedia os Agravados de adentrar na propriedade dos Agravantes, entretanto, isso não ocorreu” e que “Os mesmos inacreditavelmente conseguiram levar o cartório para simular uma ata notarial de POSSE em uma área de propriedade e posse dos agravantes”, bem como que “é possível constatar que a ata notarial não foi realizada pelo cartório da Jurisdição (Cartório Primeiro Ofício de Chapada dos Guimarães), e tal fato foi denunciado na corregedoria sob o protocolo no: 0037245 -33.2021.8.11.000. Ainda, que o cartório 1o Oficio paixão, responsável pelos imóveis rurais da região, não realizou ata notarial pois o imóvel é escriturado em nome dos agravantes”.
Expõem que o primeiro agravante adquiriu a “terra matriculada, com procedência, buscando todos os requisitos legais de boa -fé inerentes ao direito agrário e imobiliário, e desde 20/12/2000 o referido imóvel está registrado e escriturado em seu nome, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural demonstrado acima”, e “praticou atividade de pecuária na fazenda, da data da compra até o dia do triste acidente em 13/12/2001”, a partir de quando a posse vem sendo mantida pela segunda agravante, que “mantém a posse da terra através dos Compradores da área e ex -funcionário da mesma, justamente para evitar situações que, infelizmente, são comuns em Mato Grosso. Pessoas de má fé que aproveitam da posse alternada dos proprietários de terra, ou situações trágicas na família para se apossar das mesmas”.
Relatam que, caso o primeiro agravante perca o imóvel, “tal situação acarreta risco de vida ao mesmo, que depende do imóvel sem litígio para cumprir com as obrigações contratuais de venda do imóvel e manter com o adimplemento com os gastos médicos e de enfermaria”.
Em suma, requerem deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento “para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a decisão agravada (anexo) que concede liminar de reintegração de posse aos Agravados, até que ocorra perícia técnica com profissional habilitado, bem como, até decisão transitada em julgado nos autos de no 1001326-88.2021.8.11.0024, diante todos os fatos e provas anexados no presente Agravo de Instrumento, que demonstra que os Agravantes são os proprietários da área e quem matem a posse de seu imóvel que está sendo alienado para custear a saúde do primeiro Agravante” (id. 100231477).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em análise de cognição sumária, não verifico elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante.
Isto porque, a decisão agravada foi proferida com base em constatação realizado a mando do juízo e, a despeito de se duvidar da parcialidade do oficial, certamente que isto deve ser demonstrado nos autos. O mesmo em relação às declarações por ele colhidas, que também se diz suspeitas.
Na constatação, depreende-se indicação de posse pelos agravados há anos, tal como em documento realizado pelo cartório de Água Fria, que também teve suas informações contestadas pela parte agravante, mas que detém certa fé pública, tal como o elaborado pelo oficial de justiça, pois não são documentos imparciais, até que se comprove o contrário.
Demais documentos, referentes à propriedade, não são de suma importância em ações desta natureza, em que se depreende o uso, o gozo da área, o que, a princípio, está melhor demonstrada pela parte agravada.
A questão poderá ser melhor aferida no mérito deste recurso, mas, a princípio, não vejo elementos para se reformar a decisão agravada ou suspender seus efeitos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora